Tribunal: TJSP
Processo: 1000159-54.2020.8.26.0638
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Contrato de empréstimo consignado em benefício previdenciário com cláusula de reserva de margem consignável (RMC). Comprovação, pelo réu, da regularidade do ajuste. Vínculo obrigacional demonstrado. Nulidade da contratação. Inocorrência. Modalidade prevista na Lei no 13.172/2015.

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Contrato de empréstimo consignado em benefício previdenciário com cláusula de reserva de margem consignável (RMC). Comprovação, pelo réu, da regularidade do ajuste. Vínculo obrigacional demonstrado. Nulidade da contratação. Inocorrência. Modalidade prevista na Lei no 13.172/2015. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995194
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000159-54.2020.8.26.0638, da Comarca de Tupi Paulista, em que é apelante/apelada
DEISE UCLES BERNARDO DE SOUZA, é apelado/apelante BANCO BMG S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER ALMEIDA
FERREIRA (Presidente sem voto), FLÁVIO CUNHA DA SILVA E CARLOS
GOLDMAN.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
FERNANDO SASTRE REDONDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000159-54.2020.8.26.0638 -Voto no 25372
Fmt 2
VOTO No 25372
APELAÇÃO CÍVEL No 1000159-54.2020.8.26.0638
COMARCA: TUPI PAULISTA - FORO DE TUPI PAULISTA - 1a VARA
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: MARCELO LUIZ LEANO
APELANTE/APELADO: DEISE UCLES BERNARDO DE SOUZA
APELADO/APELANTE: BANCO BMG S/A
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL
C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS.
Contrato
de
empréstimo
consignado
em
benefício
previdenciário com cláusula de reserva de margem consignável
(RMC). Comprovação, pelo réu, da regularidade do ajuste. Vínculo
obrigacional demonstrado. Nulidade da contratação. Inocorrência.
Modalidade prevista na Lei no 13.172/2015. Sentença mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.
RELATÓRIO
Recurso de apelação interposto contra a r. sentença (fls. 181/187) que, em
ação declaratória de nulidade de cláusula contratual c.c. repetição de indébito e
indenização por danos morais, julgou improcedentes os pedidos formulados pela autora,
condenando-a ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários
advocatícios fixados em 20% do valor da causa, observada a gratuidade da justiça.
Apela a autora (fls. 189/203), sustentando que pretendia contratar uma
operação de crédito na modalidade empréstimo consignado e não na modalidade de
cartão de crédito pela reserva de margem consignável, havendo omissão de informações
por parte da instituição financeira. Aduz que os descontos efetuados não abatem o saldo
devedor, mas apenas os juros e encargos do cartão. Invoca a aplicação dos dispositivos
do Código de Defesa do Consumidor. Requer a condenação do réu à repetição de
indébito em dobro, além do pagamento de indenização por danos morais.
Recurso tempestivo, isento de preparo e respondido (fls. 206/215).
VOTO
Cuida-se de ação declaratória de nulidade de cláusula contratual c.c.
repetição de indébito e indenização por danos morais na qual a apelante afirma que
pretendia ajustar um empréstimo consignado com o apelado, todavia, foi realizada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000159-54.2020.8.26.0638 -Voto no 25372
Fmt 3
operação de contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável, cujos
descontos mensais abatem apenas os juros e encargos da dívida, tornando-a impagável.
O juízo singular julgou, acertadamente, improcedentes os pedidos.
A instituição financeira trouxe prova documental consistente em cópia do
“Contrato de Adesão Cartão de Crédito Consignado Banco BMG e Autorização para
Desconto em Folha de Pagamento” (fls. 88/90), devidamente assinado pela apelante,
além de cópia de documento pessoal (fls. 91) e comprovantes de transferências
bancárias (fls. 150/151).
Referido documento descreve, minuciosamente, as operações realizadas,
sendo descabida a alegação de que o apelado descumpriu o dever de informação
preceituado pelo Código de Defesa do Consumidor e induziu a apelante a erro.
Assim, a instituição financeira se desincumbiu do ônus de comprovar a
contratação questionada na inicial (art. 373, inciso II, e § 1o, do Código de Processo
Civil).
Logo, não há embasamento para o acolhimento do pedido formulado pela
apelante, uma vez que as provas apontam para a validade da contratação e dos
descontos efetuados pela instituição financeira.
Nesse sentido, precedentes deste E. TJSP:
“APELAÇÃO - Ação ordinária cumulada com pedido indenizatório -
Alegação de desconhecimento do contrato - Pedidos improcedentes -
Pleito de reforma Impossibilidade - Alegação de venda casada e abuso
em face da hipossuficiência - Inovação recursal - Questão não analisada -
Cartão de crédito com reserva de margem consignável - Instituição
financeira que coligiu aos autos o Termo de Adesão de Cartão de Crédito
Consignado devidamente subscrito pelo autor - Autorização para reserva
de margem consignável - Comprovante de transferência para conta do
autor - Montante descontado mensalmente que respeita o limite
estabelecido pela Lei no 13.172/2015 - Banco que se desincumbiu do ônus
de comprovar a existência de fato extintivo do direito do requerente (artigo
373, inciso II, do Código de Processo Civil) - Sentença mantida - Recurso
não provido”. (TJSP, Apel. no 1000151-19.2017.8.26.0077, 19a Câmara de
Direito Privado, Rel. Claudia Grieco Tabosa Pessoa, j. em 08.06.2017).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000159-54.2020.8.26.0638 -Voto no 25372
Fmt 4
“Ação declaratória de inexistência de relação jurídica, cumulada com o
pedido de indenização por danos morais e materiais - Contrato de
prestação de serviços de utilização de cartão de crédito consignado - Uso
efetivo do crédito - Vício de vontade na formação do negócio jurídico não
verificado - Sentença reformada - Recurso do réu conhecido, em parte, e
provido; não provido o adesivo do autor.” (TJSP, Apel. no
1000281-89.2016.8.26.0579, 38a Câmara de Direito Privado, Rel. César
Peixoto, j. em 08.03.2017).
E não se há falar em abusividade e vantagem excessiva por parte da
instituição financeira nesta modalidade de contratação, que é lícita, pois prevista no artigo
6o da Lei no 10.820/03, com redação dada pela Lei no 13.172/2015.
Sobre o tema, já decidiu esta Câmara, in verbis:
“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA
COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS -
Contratação de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignada -
Comprovação, pelo réu, de solicitação/autorização do autor, tendo sido
emitido cartão de crédito - Conduta do banco que se revela regular, no
caso dos autos, diante da comprovação da contratação expressa e
ausência de qualquer vício de consentimento, sendo claros os termos do
pacto e tendo sido devidamente disponibilizado o valor na conta de
titularidade do autor - Ausência de abusividade ou infração aos princípios
da informação e transparência - Procedimento autorizado pelo art. 6o da
Lei no 10.820/03, com redação dada pela Lei no 13.172/2015, e pelo art.
3o, inciso III, da Instrução Normativa no 39/2009 do INSS - Ratificação do
julgado Possibilidade - Art. 252 do Regimento Interno do Tribunal de
Justiça de São Paulo - Sentença de improcedência mantida - RECURSO
NÃO PROVIDO.” (TJSP; Apelação 1002037-71.2017.8.26.0168; Relator
(a): Spencer Almeida Ferreira; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito
Privado; Foro de Dracena - 3a Vara; Data do Julgamento: 26/02/2018;
Data de Registro: 26/02/2018).
“APELAÇÃO. Ação de Repetição de Indébito cumulada com Indenização
por Danos Morais. Reserva de Margem Consignável (RMC). Descontos
efetuados pelo banco no benefício previdenciário da parte autora.
Contratação de cartão de crédito consignado. Crédito disponibilizado.
Ilícito não verificado. Sentença de improcedência. VÍCIO DE
CONSENTIMENTO. Alegação de vício de consentimento e nulidade do
negócio jurídico. Pessoa "inexperiente" e "simples". Condições que não
fazem presumir a ocorrência de tal vício. Contrato claro em seus termos e
assinado pela autora. Sentença confirmada pelos seus próprios
fundamentos, nos termos do art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio
Tribunal
de
Justiça.
Recurso
desprovido.”
(TJSP;
Apelação
1000405-86.2017.8.26.0369; Relator (a): Flávio Cunha da Silva; Órgão
Julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Foro de Monte Aprazível - 2a
Vara; Data do Julgamento: 29/11/2017; Data de Registro: 01/12/2017).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000159-54.2020.8.26.0638 -Voto no 25372
Fmt 5
Acresça-se, ainda, que a reserva de margem consignável para o
pagamento mínimo de fatura mensal de cartão de crédito, inclusive quando utilizado para
saque, é autorizada e regulamentada pelo artigo 115, inciso VI, alínea b, da Lei no
8.213/1991, com redação alterada pela Lei no 13.183/2015, inexistindo, quanto ao tema,
ilegalidade.
Assim, por tais razões, a sentença é mantida tal como lançada, mas sem a
majoração dos honorários advocatícios, ante o arbitramento em primeiro grau, que já
atingiu o percentual máximo (20%), incidindo na espécie a vedação de que trata o § 11
do artigo 85 do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Fernando Sastre Redondo
Relator